Tribunal: TJSP
Processo: 2031686-83.2017.8.26.0000
Classe: Agravo Regimental Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Interposição contra decisão que entendeu ter havido preclusão da matéria da qual se pretendia novo exame – Descabimento - Decisão atacada que apenas liberou valores - Preclusão – Ocorrência – Decisão mantida.

Agravo improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000499864
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Regimental Cível no
2031686-83.2017.8.26.0000/50000, da Comarca de Bauru, em que é agravante BANCO
DO BRASIL S/A, é agravado LUIZ PAULO GIOMETTI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente sem voto), SOUZA LOPES E IRINEU FAVA.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Cível no 2031686-83.2017.8.26.0000/50000 - Bauru 2/2
AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A
AGRAVADO: LUIZ PAULO GIOMETTI
VOTO no 129084
EMENTA
AGRAVO INTERNO Interposição contra decisão que entendeu
ter havido preclusão da matéria da qual se pretendia novo exame
Descabimento - Decisão atacada que apenas liberou valores -
Preclusão Ocorrência Decisão mantida.
Agravo improvido.
Trata-se de agravo interno tirado contra decisão proferida por este Relator
que entendeu ter havido preclusão da matéria da qual se pretendia novo exame.
Sustenta o agravante que a decisão agravada não restou preclusa.
Contraminuta a fls. 17/22.
É O RELATÓRIO.
Conforme dito alhures, a decisão agravada tão somente liberou valores
referentes ao depósito realizado nos autos, pretendendo o agravante discutir questões
decididas em anterior decisão, esta não impugnada, e atingida, pois, pela preclusão.
Assim sendo, não há como conceder-se ao agravante a análise da primeira
decisão proferida em virtude da preclusão que se abateu sobre aquela.
Consigne-se, ainda, não ser caso de condenação do executado à multa do art.
1.021, parágrafo 4o, do CPC, como requerido em contraminuta apresentada pelo exequente,
eis que não configurada situação que justificasse tal penalidade.
Nestes termos, NEGO PROVIMENTO ao agravo.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator